Tribunal: TJDFT
Processo: 0724711-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. APRESENTAÇÃO DE APELAÇÃO EM DUPLICIDADE PELA MESMA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE QUANTO À SEGUNDA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DO VALOR. CONTRATO DE MÚTUO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM DISPOSIÇÃO ACERCA DE VINCULAÇÃO DE REPASSE DE VALORES COM INFORMAÇÃO SOBRE NÚMERO DE USUÁRIOS ATIVOS DA PLATAFORMA. NÃO FORNECIMENTO INFORMAÇÕES. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLMENTO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. PARTES RETORNADAS AO STATUS QUO ANTE. MEDIDA IMPOSITIVA. PRIMEIRA APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. A interposição pela parte ré de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido da ação principal e improcedente o pedido reconvencional impende, em razão da preclusão consumativa, a interposição de uma segunda apelação pela mesma parte para discutir apenas aspectos referentes à improcedência do seu pedido formulado na reconvenção. Segunda apelação interposta pela parte ré não conhecida.

2. De acordo com o previsto no art. 475 do Código Civil, é autorizado ao contratante que não deu causa ao descumprimento contratual pleitear o desfazimento judicial do acordo.

3. Comprovado o inadimplemento da ré/apelante pelo não fornecimento das informações acerca dos usuários da sua plataforma de streaming, conforme ajustados com os autores/apelados para repasse de valores necessários ao implemento do projeto, a devolução de todos os valores pagos apelados é medida que se impõe como consequência lógica pela frustração do negócio jurídico de natureza patrimonial que firmaram as partes entre si. Em condições que tais, a não concretização do objeto do contrato leva, como não poderia deixar de ser, à rescisão do contrato com retorno das partes ao estado em que se encontravam antes do ajuste.

4. Primeiro recurso de apelação conhecido e desprovido. Segundo recursão não conhecido.